Tribunal: TJPA
Processo: 0003313-74.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003313-74.2007.8.14.0028

APELANTE: JOAO RODRIGUES MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
)

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
17/09/2007
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
01/09/2023
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 12 (DOZE) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO III, C/C ART. 110, §1º, E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOÃO RODRIGUES MARINHO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 16702530), que no dia 21 de maio de 2007, por volta de 1h00, o acusado
JOÃO RODRIGUES MARINHO
, foi preso por policiais federais ao chegar na Rodoviária do município de Marabá.

Na ocasião, estava sendo realizada uma operação policial com a finalidade de reprimir a entrada de armamentos e substâncias entorpecentes na cidade, oportunidade em que os agentes perceberam que o acusado estava bastante nervoso e, ao realizarem uma revista em sua bagagem, encontram: 1 (um) aparelho celular, cor preto, marca LG, N/S 611BRHB0133905, com uma bateria, 1 (um) aparelho celular, cor preto, marca LG, N/S 702BSBJ030733, com uma bateria de papel e um chip, fragmentos de papel contendo anotações, cartão de mensagem, bilhete de passagem de ônibus da empresa Transbrasiliana, Linha Goianésia/Marabá, em três vias e pacotes de substâncias não identificadas, pesado aproximadamente 02 (dois) quilos, e pacotes de substância com características de cocaína, pesando aproximadamente 13 (treze) quilos.

Em depoimento, o apelante negou a autoria do delito, alegando que a mala, onde foi encontrada a droga, não lhe pertencia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e art. 34,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16702553, recebida a denúncia em 17/09/2007;

Em ID 16702555, Laudo de Constatação Preliminar;

Em ID 16702559, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/10/2007;

Em ID 16702564, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/11/2007;

Em ID 16702574, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/09/2009;

Em ID 16702581, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/08/2012;

Na
sentença
(ID 16702637/16702640), no dia 15/04/2020, o Magistrado considerou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvê-lo da imputação prevista no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 16702643/16702644), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela isenção ou redução da pena de multa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16702645-fl. 4 e ID 16702646), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17279685), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do apelo e pelo reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 17/09/2007,
consoante se verifica em ID 16702553 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 01/09/2023
(ID 16702642), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (17/09/2007) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (01/09/2023) transcorreu
período superior a 12 (seis) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
João Rodrigues Marinho
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024